Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DA CONTA. FALTA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA COM A PETIÇÃO INICIAL. PROVA PERICIAL. COMPARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO E DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC.
1. A sentença não padece de nulidade, pois foram declinados os fundamentos de fato e de direito que não reconheceram o direito pretendido, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC.
2. A prova documental deve acompanhar a petição inicial e a contestação, na forma do art. 434 do CPC, sendo lícita a juntada posterior apenas de documentos que não sejam novos ou, em caráter excepcional, para o caso de contraposição de fatos articulados após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC).
3. O titular da conta deve indicar as movimentações constantes do extrato detalhado do PASEP que entende indevidas e, mediante a juntada de seus documentos (extrato bancário e contracheque), demonstrar o não recebimento dos valores conforme lançado.
4. A simples comparação entre o extrato do PASEP, os bancários e os contracheques não depende de conhecimento técnico que justifique o deferimento de prova pericial (art. 464 do CPC).
5. Compete à parte autora especificar as movimentações indevidas e juntar os documentos que corroborem com suas alegações, na forma do art. 373, inc. I, do CPC observando-se o momento processual definido no art. 434 do CPC.
6. Apelação não provida.